Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATREINTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
I. À falta de prova de que a decisão que concedeu a tutela de urgência deixou de ser satisfeita a tempo e modo, descabe a imposição da multa diária cominada para a hipótese de descumprimento.
II. Recurso conhecido e desprovido.